Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENAT. OFERECIMENTO DE CURSO GRATUITO. DESISTÊNCIA. CLAUSULA CONTRATUAL. PENALIDADE. EXECUÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC, COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 64, DO CPC E ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.
1. Não se aplica o Código de Consumidor nas relações em que não haja contraprestação pecuniária de forma direta ou indireta. Assim, em se tratando de entidade de direito privado sem fins lucrativos, com o objetivo de valorizar os trabalhadores do setor de transporte, não incide o código do consumidor na execução do contrato visando ressarcimento de desistência de curso oferecido gratuitamente.
2. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 64, do CPC, e o Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
3. Agravo de instrumento provido.